Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Maurício Bicalho Dias contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da execução e autorizou o prosseguimento do feito, mesmo diante da existência de inventário em curso. O agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo decorre de obrigação deixada pelo falecido, razão pela qual deveria ser obrigatoriamente habilitado no processo de inventário, nos termos dos arts. 612 e 642, do CPC. Argumenta que o juízo do inventário detém competência exclusiva e universal para deliberar sobre o passivo hereditário, sendo vedado o pagamento de dívidas do espólio sem autorização daquele juízo. Alega, ainda, que a decisão agravada viola o princípio da par conditio creditorum, ao permitir que um credor obtenha satisfação isolada de seu crédito, em detrimento dos demais, comprometendo a igualdade no concurso de credores e a integridade da massa hereditária. Sustenta que a decisão recorrida incorre em contradição interna, pois reconhece a possibilidade de habilitação no inventário, mas simultaneamente autoriza a execução autônoma, esvaziando a regra de concentração sucessória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo, evitando constrições patrimoniais indevidas e preservando a legalidade do procedimento sucessório. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: “Nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas deixadas pelo falecido, e, somente após a partilha, cada herdeiro responderá na proporção da herança recebida. Do mesmo modo, o art. 1.997 do Código Civil dispõe que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, sendo que, feita a partilha, os herdeiros assumirão a obrigação dentro das forças da herança e na proporção de seus quinhões. Esclareço, ainda, que há possibilidade de habilitação dos créditos nos autos do inventário, nos termos do art. 642 do CPC. Nada obstante, pontuo que se trata de mera faculdade do credor. Ademais, é necessária a concordância de todos os herdeiros para que o pagamento seja feito pelo juízo inventariante, o que não é informado nos autos. Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento deste cumprimento de sentença em face do espólio executado. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 245176302. Noutro ponto, no que tange à petição de ID 246433632 da exequente e o pedido de penhora do imóvel indicado, cumpre assinalar que a constrição de bens deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. Assim, a penhora direta sobre o imóvel, sem a devida observância da ordem legal, afrontaria o princípio da menor onerosidade ao devedor e a necessidade de efetividade da execução, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. INDEFIRO, portanto, o pedido de ID 246433632 e a penhora sobre o imóvel indicado. Por conseguinte, INTIMO a exequente para indicar meios de prosseguimento do feito, observada a ordem legal de gradação prevista no art. 835 do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias” Com efeito, o art. 642 do CPC, embora preveja a possibilidade de habilitação no inventário, não estabelece obrigatoriedade, tampouco impede o prosseguimento de execução autônoma contra o espólio. Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem risco concreto de alienação indevida de bens ou prejuízo irreparável à massa hereditária. A alegação de violação ao princípio da par conditio creditorum poderá ser oportunamente apreciada no julgamento de mérito do recurso, não sendo suficiente, por si só, para justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator